Tribunal: TJDFT
Processo: 0715528-12.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO URGENTE. FÍSTULA ARTERIOVENOSA. DOENÇA RENAL CRÔNICA. NEGATIVA TÁCITA CONFIGURADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela operadora de plano de saúde contra sentença que determinou o custeio de cirurgia vascular para resgate de fístula arteriovenosa e correlatos, bem como condenou a ré ao pagamento de indenização por dano moral. A ação foi ajuizada em razão de demora injustificada na autorização de procedimento urgente prescrito para tratamento de doença renal crônica em estágio avançado, havendo emissão tardia de guia apenas após deferimento de tutela de urgência. A apelante requer a reforma integral da sentença, alegando ausência de interesse de agir, inexistência de negativa formal, falta de ato ilícito e inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir diante da ausência de negativa formal e existência de alegada mora na autorização do procedimento; e (ii) estabelecer se a demora injustificada na autorização de procedimento urgente configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de interesse de agir se caracteriza pela necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, demonstradas pela demora na autorização do procedimento, que somente ocorreu após intervenção judicial. A resistência se manifesta de forma tácita, sendo irrelevante a ausência de negativa formal.
4. A Teoria da Asserção impõe a verificação das condições da ação a partir das alegações iniciais, as quais indicam atraso injustificado e urgência comprovada, suficientes para caracterizar o interesse processual.
5. A relação contratual entre beneficiário e plano de saúde está submetida ao CDC. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por falhas na prestação do serviço, e o art. 35C da Lei 9.656/1998 impõe cobertura obrigatória para casos de urgência e emergência.
6. O laudo médico comprova risco de morte decorrente da doença renal crônica, exigindo autorização imediata. A operadora não atendeu no prazo necessário, violando o dever legal e contratual de garantir atendimento em urgência.
7. A autorização tardia configura negativa tácita e falha na prestação do serviço, conforme jurisprudência consolidada do STJ, especialmente quando presente risco à vida.
8. O dano moral é configurado pela exposição do paciente a risco grave decorrente da omissão da operadora, não se tratando de mero aborrecimento. O valor fixado na sentença segue o critério bifásico, é proporcional e deve ser mantido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.
Teses de julgamento: "1. A demora injustificada na autorização de procedimento urgente caracteriza negativa tácita de cobertura e evidencia falha na prestação do serviço. 2. A exposição do beneficiário a risco de vida decorrente da conduta omissiva do plano de saúde gera dano moral indenizável."
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; art. 6o; art. 196. Lei 9.656/1998, art. 35C, I. CDC, arts. 14 e 35. CPC, art. 17; art. 373, I; art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.239.607/MT, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 9/2/2026, publ. 13/2/2026.
TJDFT, Acórdão 2091836, 075160076.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 1a Turma Cível, j. 11/02/2026, publ. 05/03/2026.
TJDFT, Acórdão 2048681, 075658182.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 17/09/2025, publ. 02/10/2025.